Tribunal: TJDFT
Processo: 0737158-08.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-09-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABDSRCA Gabinete da Desa. Soníria Rocha Campos D'Assunção Número do processo: 0737158-08.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BRUNO DA SILVA FREIRE ARAUJO, BARBARA ALVES VASCONCELOS AGRAVADO: ELETRON AGROINDUSTRIAL LTDA - ME, CGSG PARTICIPACOES EMPRESARIAIS EIRELI, GEO LOGICA - CONSULTORIA AMBIENTAL LTDA DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por BRUNO DA SILVA FREIRE ARAUJO E OUTRO contra decisão de ID 247481167 (autos de origem), proferida ação submetida ao procedimento comum, ajuizada em face de ELETRON AGROINDUSTRIAL LTDA E OUTRO, que indeferiu o pedido de arresto cautelar de bens de pessoa jurídica que não integra a relação processual. Afirmam, em suma, que foi determinado o arresto cautelar de bens da pessoa jurídica Eletron; que não houve cumprimento da decisão, em razão da ausência de ativos financeiros; que se verificou que os recebíveis da pessoa jurídica ré estão sob gestão de Hent Soluções de Tecnologia LTDA; que a constrição recai sobre o patrimônio do devedor, ainda que na posse de terceiro; que houve afronta ao princípio da efetividade da tutela; que é necessária a exibição de documentos; que há possibilidade de imposição de multa e de outras providências coercitivas, com base no artigo 139, IV, do Código de Processo Civil. Requerem, liminarmente, a determinação de exibição em juízo, por parte de Hent Soluções de Tecnologia LTDA, dos extratos de movimentação dos recebíveis da ré Eletron, bem como a transferência de valores, até o limite de R$ 171.305,02, sob pena de multa, o que pretendem ver confirmado no mérito. Custas recolhidas (ID 75790053). Brevemente relatados, decido. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso. Constituem pressupostos para o deferimento da tutela de urgência a probabilidade do direito, o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo e a reversibilidade dos efeitos da decisão, na forma prevista no artigo 300 do Código de Processo Civil. A controvérsia cinge-se à verificação da possibilidade de compelir pessoa jurídica alheia ao processo a apresentar documentos e promover a transferência bancária de valores, em razão da ausência de localização em conta vinculada à parte ré. Conforme destacado pelo juízo a quo, a limitação subjetiva impede a adoção de medidas constritivas e coercitivas contra quem não integra a relação processual. A circunstância da pessoa jurídica Hent Soluções de Tecnologia LTDA ser hipoteticamente responsável pela gestão de patrimônio da ré não permite, por si só, sua responsabilização por dívida contraída. É imprescindível a ampliação do polo passivo – ou o ajuizamento de ação autônoma – na qual se busque a responsabilização de terceiro. Portanto, a determinação de medida cautelar de arresto ou a imposição de apresentação de movimentação financeira a terceiro que não compõe a relação processual não se revela conduta adequada, sem que a parte interessada promova a adequação prévia do polo passivo. O ingresso na esfera jurídica patrimonial e documental de pessoa jurídica diversa deve observar as formalidades previstas na legislação processual civil. Por fim, até mesmo a extensão da gestão de valores recebíveis não revela clareza suficiente para imputar a responsabilidade a terceiro. Neste momento processual, não há elementos que comprovem que a integralidade dos valores que pretende ver arrestados está aos cuidados da pessoa jurídica indicada, com possibilidade, inclusive, de influir em relações jurídicas da terceira com outras pessoas físicas ou jurídicas. Em conclusão, não resta verificada a probabilidade do direito, imprescindível à concessão da tutela provisória de urgência. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido liminar. Comunique-se ao i. juízo a quo. À parte agravada, para contrarrazões. Int. Brasília/DF, (data da assinatura digital). Soníria Rocha Campos D'Assunção Relatora